Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FATURAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM NOME DO ADQUIRENTE, SEM A RESPECTIVA ENTREGA DO BEM. SUPERVENIENTE CANCELAMENTO IMOTIVADO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DA OFERTA). DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA: DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à turma recursal cinge-se à (in)existência de falha na prestação do serviço. A recorrente (SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A) sustenta, em síntese, que: (a) “foi aprovada a proposta de financiamento tendo em vista as informações validadas, porém, não foi pago o crédito por motivos internos do Banco que tem essa liberalidade”; (b) se trata de uma obrigação impossível, sob alegação de que “(...) não se tem valor correspondente ao produto para que seja faturado/vendido, nem mesmo existe o produto no estoque, pois foi comercializado”; (c) “o cliente foi devidamente avisado sobre a não liberação do crédito por parte da financeira, sendo que diante da impossibilidade de prosseguimento no negócio (não pagamento pelo produto) a negociação foi impossível de ser concluída”.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
III. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento da parte requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. No caso concreto, as provas evidenciam que: (a) em 16.12.2020, teria sido apresentada proposta, por parte do executivo de vendas da recorrente/requerida, do veículo “HB20 1.0 COMFORT PLUS 12V FLEX”, ano 2014/2014, placa ONS 7916 (ID. 25401475); (b) em 18.12.2020, teria ocorrido o faturamento de nota fiscal eletrônica do veículo em nome do requerente (ID. 25401476, pág. 3), pois aprovada a proposta de financiamento (ID. 25401479, pág. 4/9 e ID. 25401481); (c) consoante os extratos colacionados, o consumidor não apresentava qualquer restrição creditícia em seu nome (ID. 25401477); (d) em 06.1o.2021, o requerente teria sido informado da inviabilidade de aprovação do respectivo crédito bancário, ante a existência de dois financiamentos em seu nome (ID. 25401479, pág. 10/11); (e) a requerida Aymoré aduziu que “não identificamos em sistema recusas de propostas ou passagens do autor sobre tais fatos junto aos canais” (ID. 25401503, pág. 2).
V. Nesse quadro fático-jurídico, dado que a parte requerida não provou a efetiva entrega do veículo ou qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora à concessão do financiamento bancário e consequente concretização do negócio jurídico, não há como se excluir a responsabilidade da parte requerida (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II). Portanto, tem-se por escorreita a obrigação de fazer consignada em sentença.
VI. No ponto, a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de cumprir a oferta (ou o negócio jurídico) competirá ao e. Juízo, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).
VII. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VIII. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (patente descaso das requeridas aos legítimos reclames da parte consumidora, que tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos - desvio do tempo produtivo) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e fundamenta a reparação por danos morais.
IX. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
X. E no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).